Tribunal: TJDFT
Processo: 0710162-81.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONCESSÃO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
O réu foi condenado pela prática do delito de vias de fato, tendo sido concedida a suspensão condicional da pena. A defesa requereu o afastamento da aplicação do sursis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão é a obrigatoriedade da aplicação do sursis concedido ao réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O sursis é um benefício facultativo concedido ao condenado, cabendo a ele, quando da realização da audiência admonitória, perante o Juízo da Execução Penal, aceitar ou renunciar seu cumprimento mediante as condições estabelecidas pelo juiz ao entendimento particular qual pena lhe seja menos gravosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dependendo do caso, o réu condenado à pena privativa de liberdade pode optar pela concessão do sursis processual ou pela execução da pena fixada em sentença.